Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ATO OBSCENO. MASTURBAÇÃO EM VIA PÚBLICA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Pratica ato obsceno e incorre nas penas do art. 233 do Código Penal aquele que se masturba em via pública. Nesse sentido: Acórdão 1935759, 0700862-74.2022.8.07.0005, Relatora: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024.
2. "Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando, por erro plenamente justificado, o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente.” (AgRg no AREsp n. 901.042/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 31/10/2018.)
3. A condição social, o uso de substâncias ilícitas e o abalo emocional não afastam, per se, a potencial consciência da ilicitude da conduta do acusado. Na hipótese, o réu foi advertido por pessoas que passavam pelo local a cessar o ato, tendo respondido que não iria parar e que poderiam chamar a polícia. Dessa forma, estava plenamente ciente da ilicitude de sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.